Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700585-34.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: OREDISON SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. OREDISON SILVA MOREIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 80079357) proferida em execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de substituição da penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal proposta por FAZENDA PÚBLICA em face de OREDISON SILVA MOREIRA visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa. O executado requer a substituição da garantia já efetivada por penhora de veículo por bem imóvel, invocando menor onerosidade. É o breve relatório. Decido. O pedido de substituição da garantia ofertada, automóvel por imóvel, não merece acolhida, posto que pode comprometer a efetividade e a menor duração do processo, princípios que orientam as execuções fiscais. Nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/1980, a ordem legal de preferência das garantias visa assegurar a efetividade da execução fiscal, privilegiando bens de maior liquidez. No caso, o automóvel apresenta liquidez significativamente superior à de um imóvel, permitindo alienação mais célere e com menor custo processual. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a substituição da penhora deve observar o interesse do credor e a preservação da utilidade da execução (REsp 1.090.898/SC). Assim, a aceitação da substituição pretendida comprometeria a eficiência administrativa e a efetividade da cobrança do crédito público, em afronta ao art. 37 da Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro a substituição da garantia” 2. O agravante-executado alega que a substituição da penhora deve ser admitida quando o executado demonstra a idoneidade da garantia ofertada e a observância do princípio da menor onerosidade, pois a ordem legal de penhora não é absoluta e deve ser ponderada com o art. 805 do CPC. 3. Aduz que a r. decisão agravada deixou de enfrentar os argumentos relativos à idoneidade do bem ofertado, de demonstrar concretamente eventual prejuízo ao exequente e de realizar o necessário juízo de proporcionalidade, razão pela qual configura fundamentação insuficiente. 4. Argumenta que a penhora do imóvel que originou o débito de IPTU é a garantia mais coerente, suficiente e diretamente vinculada à obrigação tributária discutida o crédito exequendo, ao passo que a penhora do veículo afeta diretamente a mobilidade e a vida econômica do executado. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, autorizando a substituição da penhora do veículo pelo imóvel ofertado” (id. 80079355, pág. 9). 6. Preparo (id. 80080171). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. A substituição da penhora do automóvel GM Chevrolet pelo imóvel que originou o débito tributário foi indeferida pelo MM. Juiz, porque a baixa liquidez dos bens imóveis afetaria a razoável duração do processo. 10. Consta, ainda, que a Fazenda Pública não concordou com o pedido de substituição da penhora realizada sobre o automóvel (id. 219410922, autos originários). 11. Sabe-se que a execução ocorre conforme o interesse do credor e somente se houver mais de uma forma satisfatória é que será realizada pela maneira menos gravosa ao devedor. 12. O art. 805 do CPC, ao estabelecer essa regra da menor onerosidade para o devedor, também determina que a ele incumbe indicar meios eficazes e menos onerosos, sob pena de ser mantido o ato executório impugnado. 13. A Lei no 6.830/1980 também prevê ao executado a faculdade de requerer a substituição da penhora, condicionada, porém, à anuência da Fazenda Pública, se a substituição não for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. 14. Assim, ainda que, no caso, a penhora do veículo afete diretamente a mobilidade e a vida econômica do agravante-executado, representa meio eficaz de adimplemento do débito tributário, pois sua alienação é menos onerosa e mais célere que a eventualmente promovida sobre o bem imóvel. 15. Ao contrário do alegado nas razões recursais, ainda, a r. decisão agravada enfrentou os argumentos relativos à idoneidade do bem ofertado, mediante juízo de proporcionalidade entre os interesses do credor e do devedor, razão pela qual não configura fundamentação insuficiente. 16. Em conclusão, ausente a verossimilhança das alegações. 17. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 18. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 19. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora